Tribunal: TJES
Processo: 0000006-13.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-13.2025.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: JOAO BATISTA ALVES DE REZENDE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000006-13.2025.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA ALVES DE REZENDE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, CP). TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17, CP). VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567/STJ. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ART. 59, CP). POSSIBILIDADE. TEMA 1087/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto. A conduta consistiu na subtração de fios de cobre do interior de um contêiner em uma mineradora, mediante arrombamento de cadeado. A defesa busca a absolvição por crime impossível (art. 17, CP), alegando monitoramento por câmeras, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora por dúvida probatória e a redução da pena-base por desproporcionalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a existência de sistema de câmeras de vigilância no local, que possibilitou a identificação posterior da autoria, configura crime impossível (art. 17, CP) por ineficácia absoluta do meio; (II) Verificar se as provas, notadamente o laudo pericial, são suficientes para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo; (III) Estabelecer a legalidade da utilização do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) para exasperar a pena-base do furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de crime impossível não se sustenta, pois a vigilância eletrônica não foi concomitante à ação, e o agente foi abordado apenas na saída do loteamento, após a efetiva inversão da posse dos bens.

A existência de sistema de vigilância eletrônica ou de segurança no local, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula 567/STJ).

O delito de furto consuma-se pela teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), bastando a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica.

A materialidade da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) está robustamente comprovada pelo Laudo Pericial, que atestou "sinais de arrombamento no contêiner" e localizou "um fragmento de haste metálica de cadeado".

A prova técnica é corroborada pelo depoimento judicial do policial militar, que visualizou o cadeado danificado e os instrumentos utilizados na violação, prevalecendo sobre a versão isolada do réu.

A dosimetria da pena-base foi adequadamente fundamentada na valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CP: os antecedentes (condenação definitiva) e as circunstâncias do crime.

A prática do delito durante o repouso noturno (por volta das 23h), período de maior vulnerabilidade patrimonial, justifica idoneamente a exasperação da pena-base como circunstância judicial desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1087 (REsp n. 1.888.756/SP), embora tenha afastado a incidência da causa de aumento do art. 155, § 1º, ao furto qualificado, admitiu expressamente a utilização do repouso noturno como circunstância judicial (art. 59, CP) na primeira fase da dosimetria.

O
quantum
de exasperação da pena-base mostra-se proporcional, considerando o intervalo da pena em abstrato (2 a 8 anos) e a presença de dois vetores negativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de sistema de vigilância eletrônica não configura, por si só, crime impossível (Súmula 567/STJ), notadamente quando o monitoramento não é concomitante e o agente logra êxito em inverter a posse do bem.

O laudo pericial conclusivo que atesta o arrombamento, corroborado por prova oral, é idôneo para manter a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, sobrepondo-se à negativa isolada do réu.

É válida a exasperação da pena-base no crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, CP) com base no repouso noturno, utilizado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo n. 1087).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (CP): art. 17; art. 59; art. 155, § 1º; art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 567.

STJ, REsp n. 1.888.756/SP (Tema Repetitivo n. 1087), Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000006-13.2025.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA ALVES DE REZENDE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOAO BATISTA ALVES DE REZENDE
em face de sentença (ID 74758493) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Narra a inicial que, em 05 de janeiro de 2025, por volta das 23h, no Loteamento Rocca, zona rural, em Barra de São Francisco/ES, o apelante subtraiu, para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, 02 (dois) sacos de fios de cobre pertencentes ao proprietário da Toledo Mineração.

A defesa, em razões de ID 16191865, busca a absolvição por atipicidade da conduta, alegando crime impossível (art. 17, CP), ao argumento de que o apelante foi monitorado por câmeras e abordado de imediato. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo , alegando dúvida probatória (
in dubio pro reo
) e, por fim, a revisão da dosimetria da pena, reputando desproporcional a exasperação da pena-base.

Em contrarrazões (ID 16191866), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer (ID 16608864), o Eminente Procurador de Justiça EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Boletim Unificado (ID 16191008), Auto de Apreensão (ID 16191008) , Laudo Pericial (ID 61334944) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A defesa postula a absolvição de JOAO BATISTA ALVES DE REZENDE, invocando a tese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal.

Sustenta, para tanto, que o monitoramento por câmeras de segurança e a pronta abordagem do vigilante tornaram o meio empregado absolutamente ineficaz para a consumação do delito.

A tese defensiva não merece acolhida.

A instrução processual demonstrou que a vigilância não foi concomitante à ação criminosa.

A sentença, alinhada à prova oral, destacou que o vigilante percebeu o arrombamento ao
analisar posteriormente
as imagens
, notando que a porta do contêiner estava aberta. Não houve, portanto, monitoramento em tempo real capaz de impedir
ab initio
a ação.

O apelante foi abordado pela guarnição policial já na saída do loteamento, quando já havia invertido a posse dos 02 (dois) sacos de fios de cobre subtraídos.

A existência de sistema de vigilância eletrônica ou de seguranças no local não torna, por si só, o meio absolutamente ineficaz, não configurando, automaticamente, crime impossível.

Tal entendimento está consolidado na Súmula nº 567, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

Ademais, o delito de furto consuma-se pela teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), bastando a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, independentemente de posse mansa e pacífica.

No caso, o apelante logrou êxito em subtrair os bens e retirá-los do contêiner, sendo detido apenas posteriormente. Houve, portanto, efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (patrimônio), afastando-se a alegada atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, a defesa requer o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Alega dúvida razoável, baseando-se na versão do acusado, que afirmou em interrogatório que o cadeado "permanecia [...] apenas engatado na parte superior, estando este já danificado".

A materialidade da qualificadora está robustamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 260/2025 (constante do ID 61334944).

A perícia foi conclusiva ao atestar "sinais de arrombamento no contêiner" , localizando, inclusive, "um fragmento de haste metálica de cadeado próximo ao sistema de trancamento", indicando a violação.

O laudo também descreveu a "secção dos fios dos sensores de alarme", corroborando a ação destrutiva empregada para a subtração dos bens.

A prova técnica é ratificada pelo depoimento judicial do policial militar Filipe Soares Prata, que confirmou ter visualizado o cadeado danificado no local dos fatos , bem como uma barra de ferro próxima, utilizada para violar o objeto.

A versão isolada do réu de que o cadeado já estaria rompido cede integralmente diante da prova técnica idônea e da prova oral colhida sob contraditório.

Por fim, a defesa insurge-se contra a pena-base, fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão , ou seja, 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal de 2 anos.

Alega desproporcionalidade na valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime (prática durante o repouso noturno).

A dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
mostra-se correta e fundamentada.

O magistrado sentenciante negativou, de forma idônea, dois vetores do art. 59 do CP: os
antecedentes criminais
(considerando a condenação definitiva nos autos 0000209-77.2022.8.08.0008, com trânsito em julgado em 23/10/2023) e as
circunstâncias do crime
.

A valoração negativa das circunstâncias baseou-se no fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno (por volta das 23h) , período de maior vulnerabilidade da vítima e do patrimônio, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1087 (REsp n. 1.888.756/SP), fixou a tese de que a causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP (repouso noturno)
não incide
no furto qualificado (§ 4º).

Contudo, no mesmo precedente, a Terceira Seção do STJ admitiu expressamente a possibilidade de o repouso noturno ser utilizado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) na primeira fase da dosimetria do furto qualificado.

Foi exatamente o que fez o juízo de piso, utilizando o repouso noturno para exasperar a pena-base, e não como causa de aumento na terceira fase, em linha com a jurisprudência superior .

O
quantum
de exasperação (1 ano e 6 meses por dois vetores negativos) não se revela desproporcional, considerando o intervalo da pena em abstrato para o furto qualificado (reclusão de 2 a 8 anos) e a discricionariedade vinculada do julgador.

A pena-base foi fixada de modo idôneo. As demais fases da dosimetria não foram objeto de impugnação específica quanto ao cálculo e observaram a técnica legal, sendo a pena final fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, patamar que se mantém.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)